Tribunal: TJMT
Processo: 1026802-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026802-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (AGRAVADO), GLEDI GONCALVES DIAS - CPF: 860.662.851-49 (AGRAVANTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM
REVISÃO CRIMINAL –
NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL – ARESTO DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de “argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, [...] enseja a negativa do provimento ao agravo regimental.
” (STJ,
AgRg no Ag nº 771937/MG
)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO Nº 1026802-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

AGRAVANTE: GLEDI GONÇALVES DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por GLEDI GONÇALVES DIAS contra decisão proferida em 21.10.2021 (ID 106476989), na qual não foram conhecidos os Embargos Infringentes interpostos (ID 100245479) contra acórdão não unânime proferido em Revisão Criminal nº 1026802-40.2020.8.11.0000 (ID 94621983).

O agravante sustenta que: 1) houve equívoco no julgamento da revisão criminal que analisou,
de
“forma superficial, sem adentrar necessariamente aos fatos e provas carreados nos autos”; 2)
a condenação é contrária à
“evidência dos autos”
porque
não há prova suficiente da associação para o tráfico de drogas.

Requer o provimento para a procedência da revisão criminal com absolvição da associação para o tráfico de drogas (ID 109058480).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento do agravo regimental sob a assertiva de inexistência de prova nova
“capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão [...] as provas colhidas nos autos, tais como as interceptações telefônicas e o depoimento dos policiais ouvidos em Juízo, dão conta do vínculo associativo da agravante com o corréu Geovan Firmino da Silva, demonstrando com acuidade a estabilidade e a permanência da conduta típica”

(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 114770468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise de admissibilidade de embargos infringentes interpostos por
GLEDI GONÇALVES DIAS
identificou-se seu não cabimento nos termos das seguintes premissas:

“
O embargante se insurge contra acórdão proferido em sede de revisão criminal que, por maioria, acolheu preliminar de falta de pressuposto processual suscitada pela i. PGJ [“rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação”] e julgou extinta a revisional, sem resolução de mérito.

O Regimento Interno deste e. Tribunal somente admite sua interposição contra “decisão em grau de recurso, desfavorável ao réu” (art. 254), portanto, “não cabem Embargos Infringentes em Revisão Criminal” (STJ, HC 25.836-PR, Relator: Min. José Arnaldo da Fonseca, julgamento 10.6.2003).

Por sua vez, a posição doutrinária predominante é no sentido de que os embargos infringentes são cabíveis apenas contra acórdãos de recursos em sentido estrito ou de apelação criminal, embora haja precedentes jurisprudenciais admitindo-os contra julgamentos de agravo em execução e carta testemunhável
(BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 863/864; FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Práxis”. Niterói/RJ: Impetus, 2009. p. 1.081).

Sob essa ótica, os presentes Embargos Infringentes não se apresentam cabíveis, à luz do princípio da taxatividade recursal.

Noutra senda, o Regimento Interno do c. STF, o qual tem aplicação subsidiária ao RITJMT nos casos omissos (art. 294), prevê o cabimento de embargos infringentes contra decisão não unânime do Plenário ou da Turma que julgar improcedente a revisão criminal, desde que existentes, no mínimo, “quatro votos divergentes” (RISTF, art. 333, parágrafo único),
não abrangendo divergência fundada na extinção, sem resolução de mérito
.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado c. STF:

“Não caracteriza divergência, apta ao manejo dos embargos infringentes, a decisão não unânime da Turma apenas quanto à [...] preliminar de índole processual.” (AP nº 863/SP – Relator: Min. Edson Fachin – 21.2.2020)

Logo, a previsão regimental do c. STF mostra-se inaplicável.

Nesse quadro fático-processual, cabe ao relator, em decisão monocrática, “
não conhecer de recurso
inadmissível
”
(RITJMT, art. 51, I-B).

Com essas considerações,
embargos

infringentes NÃO CONHECIDOS
.
”
(ID 106476989)

Pois bem.

No caso, os embargos infringentes não foram conhecidos por ausência de previsão legal e/ou regimental (RITJMT, art. 245).

Com efeito, a legislação admite embargos infringentes contra acórdãos de recursos em sentido estrito ou apelação criminal,
“quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu”
(CPP, 609, parágrafo único), embora
haja precedentes jurisprudenciais admitindo-os contra julgamentos de agravo em execução
(STJ, HC 509.869/SP, Relator Min Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Publicado no DJE em 12.8.2019).

Frise-se, ainda, que Regimento Interno deste e. Tribunal somente admite sua interposição contra “
decisão em grau de recurso, desfavorável ao réu”
(art. 254).

Na essência, as razões aduzidas neste agravo não alteram ou relativizam as normas legais e regimentais que conduzem à admissão do recurso utilizado [embargos infringentes].

Para o caso, adota-se a seguinte orientação do c. STJ:

“[...] O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. [...] Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg no Ag nº 771937/MG
–
Relator: Des. convocado Vasco Della Giustina – 21.05.2010)

Com

essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022